Tribunal: TJDFT
Processo: 0710454-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por dano moral em virtude de suposta abordagem policial abusiva que teria agravado lesão no joelho do autor/recorrente.
2. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como observando a boa-fé dos agentes estatais (presunção de legitimidade/veracidade), verifica-se a ausência de excesso no procedimento de abordagem policial, inexistindo prova que subsidie a narrativa do autor/recorrente no sentido de que, em Delegacia de Polícia, após questionar truculenta abordagem policial em face de seu cliente, policiais militares também o teriam submetido à revista pessoal, torcendo seu braço e chutando-o, agravando lesão em seu joelho esquerdo. Com efeito, legítima a abordagem amparada na recusa de identificação por parte do autor/recorrente, atuando os policiais militares no estrito cumprimento de seus deveres legais. Em seguida, conforme as imagens de ID 15689760, os policias militares tentaram conter a queda do autor/recorrente, não havendo qualquer prova idônea quanto às agressões alegadas. Por fim, o laudo médico do IML (ID 15689772 – p. 37/41) foi inconclusivo em relação ao agravamento de lesão preexistente, decorrendo a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ou seja, não foram demonstrados os pressupostos da responsabilização civil, sendo descabida a indenização por dano moral.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.